Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715740-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0712692-61.2023.8.07.0018), inverteu o ônus da prova e determinou produção de prova pericial, imputando a ela a obrigação de adiantar os honorários periciais. Em suas razões recursais, o réu se insurge contra a inversão do ônus da prova, argumentando que a decisão foi proferida com base em presunções e não em provas concretas de hipossuficiência técnica ou econômica por parte do agravante. Defende, de forma subsidiária, que os encargos da perícia devem ser suportados por ambas as partes ou, ao menos, que seja postergado o seu pagamento para o final da demanda. Insurge-se, ainda, quanto a juntada extemporânea de prova documental (vídeo juntado na fase de especificação de provas), admitido pelo magistrado de origem. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para: a) afastar a inversão do ônus da prova; b) desconsiderar a prova (vídeo) juntada de forma intempestiva pela parte agravada e c) “que seja revista a determinação de custeio da perícia técnica, de forma a adequar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais de acordo com a capacidade econômica das partes ou, seguindo a disposição do art. 95, parágrafo único, do CPC, determinar que o pagamento seja realizado pela parte sucumbente ao final da demanda”. Preparo recolhido (ID 48806798). É o breve relatório. DECIDO. Do conhecimento parcial do recurso. No tocante a alegação de juntada extemporânea de documentos, admitida pelo magistrado de origem, nada obstante os argumentos trazidos pela recorrente, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, esta parte da decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo no. 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à prova admitida pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta e. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto ao ponto acima. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO, em parte, do agravo interposto. Em relação à prova pericial, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida na origem refere-se aos danos causados no condomínio autor em razão do rompimento de uma tubulação da rede de distribuição de água da CAESB, ora agravante. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a relação existente entre as partes se sujeita as regras do Código de Defesa do Consumidor, cuja legislação prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Ademais, tratando a demanda de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, do CDC. Nesse contexto, em um exame perfunctório dos autos, próprio dessa fase recursal, não vislumbro equívocos na decisão recorrida, que inverteu o ônus da prova, afastando a incidência da regra geral estabelecida no art. 373 do CPC. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, a agravante nem mesmo indicou onde residiria o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova. Assim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. No tocante ao adiantamento das despesas, também não verifico o perigo de dano, pois, caso o pedido inicial seja julgado improcedente, a referida despesa adiantada lhe será restituída. CONCLUSÃO Desse modo, CONHEÇO, EM PARTE, do agravo de instrumento interposto e, em relação a esta, INDEFIRO a liminar, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)